Tribunal: TJMT
Processo: 1011047-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011047-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), DELCI CLADIR BECKER - CPF: 837.787.721-04 (AGRAVADO), FRANCISCO GABRIEL SOUZA - CPF: 802.029.199-78 (AGRAVADO), M. I. S. (AGRAVADO), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), M. I. S. - CPF: 802.029.169-52 (AGRAVADO), ANA PAULA CORDOVA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 544.341.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS APARECIDO CERQUEIRA DE MATOS - CPF: 099.147.689-11 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA UNICAMPO - CNPJ: 72.042.799/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.227.990/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO POR MORTE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, sob o argumento de que a análise dos documentos fiscais poderia ser realizada diretamente pelo Juízo. Os Autores na Ação Indenizatória — companheira e filhos da vítima — pleiteia
m
indenização em razão de acidente de trânsito que resultou no falecimento do provedor da família.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, necessária à apuração da renda da vítima para correta fixação dos danos materiais (pensionamento), caracteriza cerceamento de defesa.

III. R
azões de Decidir

3. A apuração da renda de trabalhador autônomo, que exercia atividade de transporte tanto como pessoa física quanto por meio de empresa própria, demanda conhecimento técnico específico, não sendo suficiente a mera análise documental direta pelo magistrado.

4. A negativa da produção da prova pericial afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

5. A ausência da perícia gera risco de decisão baseada em presunções equivocadas, com perigo concreto de enriquecimento sem causa e fixação de indenização dissociada da realidade econômica da vítima.

6. A jurisprudência reconhece que o indeferimento imotivado de prova pericial necessária configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do ato e a determinação de sua realização.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil necessária à apuração da renda da vítima em
A
ção de
I
ndenização por morte configura cerceamento de defesa, quando a matéria exige conhecimento técnico especializado.

A produção da prova pericial contábil é imprescindível nas hipóteses em que a apuração de renda envolve análise de documentos fiscais, custos operacionais, depreciação de ativos e cálculo de faturamento, especialmente em atividades exercidas por trabalhadores autônomos ou empresários individuais.

A negativa de produção de prova técnica viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 369, 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1013373-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.11.2024; TJDFT, AI 0015310-97.2016.8.07.0007, Rel. Des. José Divino, j. 19.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011047-97.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HDI Seguros S.A.
, em virtude de decisão proferida pel
a
Ju
íza
da 2a Vara Cível da Comarca de
Campo Novo do Parecis
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Material, Moral e Dano Morte n. 1003481-15.2023.8.11.0050
, proposta p
or
Delci
Cladir
Becker e outros.

Na Ação Indenizatória, os Autores pleiteiam indenização por acidente de trânsito que resultou na morte do provedor da família,
Francisco de Souza,
por meio de atividade de transporte de cargas.

A Juíza singular
indeferiu a perícia contábil, por considerar suficiente a avaliação dos documentos fiscais pelo próprio Magistrado, sem necessidade de conhecimento técnico especializado.

Inconformada, a
A
gravante afirma que o indeferimento caracteriza cerceamento de defesa, pois a apuração da renda da vítima demanda conhecimento técnico contábil, indispensável para correta quantificação dos danos materiais.

R
equer a concessão de efeito suspensivo e
, no mérito,
o provimento do
R
ecurso, para que se determine a realização da perícia contábil.

A medida liminar foi deferida (Id. 279485878).

Em contraminuta, os Agravados pugnam
pel
o desprovimento
do R
ecurso,
sob a alegação de
desnecessidade da perícia, por se tratar de simples análise documental, plenamente acessível
à Juíza da causa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
HDI Seguros S.A.
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Morte
c.c
Pedido de Tutela de Urgência, movida por
Delci
Cladir
Becker
,
Francisco Gabriel Souza
e
M
aria
Isabelly
Souza.

O caso decorre de acidente de trânsito
acontecido
em 24/08/2022,
que vitimou

Francisco de Souza, motorista de caminhão,
respectivamente,
companheiro e pai dos Autores.

Na Ação Indenizatória, os Autores alegam dependência econômica em relação à vítima e pleiteiam indenização por danos materiais, na forma de pensionamento, além de indenização por danos morais.

No curso da instrução, a seguradora HDI Seguros S.A. requereu prova pericial contábil, com o objetivo de apurar a efetiva renda da vítima, necessária para correta quantificação do pensionamento.

A Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que a análise dos documentos obtidos via INFOJUD e Secretaria de Finanças não exigem conhecimento técnico específico.

Inconformada, a Agravante sustenta que a avaliação da renda da vítima demanda conhecimentos técnicos de contabilidade, dada a complexidade dos documentos fiscais e contábeis envolvidos, tornando essencial para a justa fixação dos danos materiais.

Alega que a negativa da perícia viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Pede a concessão de efeito suspensivo, além do provimento do Recurso, para determinar a realização da perícia contábil.

Em contraminuta, os Agravados defendem o desprovimento do Recurso, e sustentam que a análise dos documentos pode ser feita diretamente pelo Juízo, sem necessidade de perícia especializada.

Pois bem.

O caso trata de apuração de renda de trabalhador autônomo, cuja atividade se desenvolvia tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica, registrada sob o CNPJ n
.
46.293.154/0001-10, denominada Delci
Cladir
Becker Transportes.

A aferição da renda, com reflexo direto na fixação de pensionamento e indenização, demanda criteriosa análise de documentos fiscais, cruzamento de dados oriundos do sistema INFOJUD, levantamento de custos operacionais, depreciação de ativos — especialmente do caminhão utilizado nas atividades —, além do cálculo médio de faturamento e lucro. Tal apuração extrapola o mero exame documental.

Assim, ao entender pela suficiência da análise direta dos documentos pelas partes e pelo julgador, desconsiderou-se que a matéria exige método técnico próprio da ciência contábil, cuja elaboração e interpretação escapam do campo de conhecimento do Direito.

O
Magistrado
, na condição de destinatário da prova, detém, sem dúvida, o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Contudo, esse poder não é absoluto. Encontra limite intransponível quando a supressão da prova compromete a elucidação dos fatos e, consequentemente, o justo deslinde da controvérsia.

No caso concreto, a ausência da prova pericial contábil gera evidente risco de decisão baseada em presunções equivocadas, além de acarretar perigo concreto de enriquecimento sem causa, especialmente diante da possibilidade de se fixar valor indenizatório e pensionamento dissociados da realidade econômica da vítima.

Ademais, a prova técnica é imprescindível quando os fatos controvertidos dependem de conhecimento especializado, como ocorre nas demandas que envolvem apuração de lucros cessantes ou capacidade financeira de trabalhadores autônomos.

Nesse sentido, destaco
entendimento desse E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10133736420248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de
p
ublicação: 08/11/2024)

E, mais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. I - O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa. II - Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 00153109720168070007 DF 0015310-97.2016.8.07 .0007, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6a Turma Cível, Data de publicação: Publicado no
DJE:
28/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, entendo que a complexidade da matéria impõe a realização da perícia contábil, na forma requerida, sob pena de flagrante cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025